Tribunal: CARF
Processo: 13048.000054/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13048.000054/2010-51 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.087 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
PAULO GIOVANI ANGONESE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
REMUNERAÇÃO
DE
DEPENDENTES.
TRIBUTAÇÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual, cabendo o lançamento da parcela omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 03/06) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2008 (e-fls. 13/17) no qual se apurou a Omissão de
Rendimentos do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 01), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 19/21):
- na declaração do IRPF do exercício 2008, foi incluído erroneamente pela pessoa que
fez a declaração, o dependente Jader Delevati Angonese, CPF 016.655.330-13, visto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13048.000054/2010-51
Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.087 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13048.000054/2010-51

que o mesmo já possuía a maioridade na época, ou seja 20 anos, pois é nascido em
09/04/1987;
- Jader possuía emprego próprio e não dependia em nada tio declarante, pois não mais
morava em sua residência, e sim junto com amigos;
- o rendimento recebido pelo dependente de R$ 5.551,19 da Cooperativa Regional
Tritícola Santiaguense (CNPJ 96.134.614/0001-35), deve ser excluído de sua
declaração;
- solicita a retificação da declaração, retirando o dependente acima citado.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 8a Turma da DRJ/POA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Deve ser mantido o lançamento decorrente da omissão de rendimentos na declaração de
ajuste anual, devidamente confirmada por meio de informação constante em DIRF.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 22/09/2011 (e-fls. 24), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 21/10/2011 (e-fls. 26) reapresentando os
argumentos de sua Impugnação e solicitando a exclusão do dependente Jader Delevati Angonese,
CPF 016.655.330-13, da declaração em exame.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Da análise dos autos, verifica-se que os rendimentos considerados omitidos no
lançamento foram percebidos pelo dependente Jader Delevati Angonese - CPF 016.655.330-13
(fls. 04, 15).
O recorrente não contesta o valor apurado pela autoridade fiscal, mas alega que o
dependente foi indevidamente informado pela pessoa que preencheu sua declaração e solicita a
exclusão do mesmo.
Impõe-se esclarecer, contudo, que a responsabilidade pelas informações
consignadas na Declaração de Ajuste Anual pertence exclusivamente ao titular da mesma, ainda
que este tenha delegado a um terceiro a tarefa de elaborá-la. Cabe a ele examinar os valores ali
contidos e, no caso de incorreção, efetuar sua retificação antes de qualquer procedimento fiscal.
Assim, tendo em vista que a inclusão de dependentes é uma opção livremente
exercida pelo contribuinte e que os rendimentos tributáveis recebidos pelos mesmos devem ser
somados aos rendimentos recebidos pelo titular da declaração para efeito de tributação no Ajuste
Anual, conforme disposto no art. 38, §8o, da Instrução Normativa SRF no 15 de 06/02/2001,
vigente no calendário que aqui se aprecia, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.
Vale lembrar que a exclusão do dependente por este Colegiado representaria
retificação de declaração após o início da ação fiscal, procedimento expressamente vetado pela
legislação pertinente, nos termos do art. 147, §1o, do Código Tributário Nacional – CTN,
conforme já exposto pelo Relator a quo.
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.087 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13048.000054/2010-51

Cumpre ressaltar, ainda, que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, nos termos do art. 136 do CTN. Além disso, de acordo com o art. 142 do mesmo diploma
legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão
sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais. As
normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo, independentemente das razões
de cunho pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital